Tribunal: TJDFT
Processo: 0756051-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756051-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 257170656) proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo, que, na ação de busca e apreensão de veículo (processo n. 0708604-12.2025.8.07.0017), determinou a busca e apreensão do bem abaixo descrito. Transcrevo a decisão (ID 257170656): Recebo emenda de ID 255433825, que apresentou como fiel depositário o Sr. JOSE RENATO MILANI BENVINDO, CPF: 834.708.671-00, telefone: (61) 99256-3010. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, razão por que defiro a liminar visada. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação do requerido, para responder ao processo abaixo: Nome: ALEXANDRE PEREIRA LIMA Endereço: QN 8F Conjunto 9, 8 9 303, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71880-179 Processo: 0708604-12.2025.8.07.0017 Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) Autor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Réu: ALEXANDRE PEREIRA LIMA Descrição do bem: Marca: RENAULT Modelo: SANDERO EXPRESSION(N Ano:2014/2014 Placa:PAI4216 CHASSI:93Y5SRD04FJ373644 RENAVAM: 01017510854 Fiel Depositário: (ID 255433825). Advertências à parte ré: Se desejar que o veículo seja devolvido, livre de alienação fiduciária, pague o valor integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias contados da apreensão do bem. Se o pagamento não for realizado, o autor passará a ser o proprietário definitivo do veículo e poderá vender o bem a terceiros. Contrate um(a) advogado(a) para apresentar sua defesa no processo. Se não puder contratar, procure a Defensoria Pública (61) 2196-4300 ou os Núcleos de Prática Jurídica. Apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da apreensão do bem. O pagamento integral da dívida não impede que você apresente sua defesa, discorde do valor cobrado e solicite a restituição da quantia paga a maior. Se a defesa não for apresentada, será presumido o débito e o processo seguirá mesmo sem a sua participação (revelia). Para retirada de eventual segredo de tramitação dos autos, deverá a parte ré juntar procuração assinada de próprio punho, ou digital pelo ICP-Brasil ou Gov.br, e documento de identificação. Ao Oficial de Justiça: Ficam autorizados o horário especial, a requisição de apoio policial e arrombamento para o cumprimento do mandado. (Frustradas as tentativas em horário comercial, deverá ser realizada ao menos uma diligência em horário especial); O bem deverá ser entregue ao autor ou a um de seus representantes legais, conforme documento anexo a este mandado. Certifique o nome, telefone e o endereço para onde o bem será encaminhado, e se a parte requerida foi localizada e citada; Feita a Apreensão do bem, promova sua AVALIAÇÃO e VISTORIA; Preenchidos os requisitos legais, proceda à citação por hora certa e advirta o réu de que será nomeado curador especial, se houver revelia; Não localizado o bem, certifique se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do bem. Advertências à parte autora: Saliento que deverá a parte autora consultar a distribuição do mandado e acompanhar a diligência, devendo entrar em contato com o Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo (fone 61 3103-4746), sob pena de inviabilizar a realização da diligência e ensejar a extinção do processo por falta de pressuposto processual. É vedada a remoção do bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora; Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação e transcurso do prazo para purga da mora. De fato, esclareço apesar da apreensão do veículo somente após a citação é possível a baixa da restrição, pois o art. 3o, §2o, do DL 911/1969, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, define que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. A legislativa não menciona que a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário será efetivada após os cinco dias da execução da medida liminar ao patrimônio do credor fiduciário, sem antes do devedor tomar ciência da dívida e sem que o seja dada a oportunidade para o pagamento dentro do prazo estabelecido. Cumprida a liminar com a apreensão do bem, a citação e intimação da parte ré, na forma do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, tem por objetivo normativo que num primeiro momento temporal o réu pague a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da execução da liminar, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; e/ou que, apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. É claro que seguir o raciocínio da norma do §3o do art. 3o do Decreto Lei 911/96 deve ser interpretada em conjunto com a norma do art. 231, II, CPC, porque a citação é o ato judicial que perfectibiliza a relação processual, ou seja, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238, CPC), bem como se “válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)” (art. 240, CPC). Ressalto que, no procedimento especial da busca e apreensão, o cumprimento da medida liminar antecede a citação da parte requerida, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/69, não havendo que se falar, por consequência, em nulidade pelo fato de o veículo ter sido apreendido antes de efetivada a citação. Contudo, sem a realização da citação não há evidência de que a parte devedora tomou ciência da demanda em seu desfavor, uma vez que, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Por questões processuais óbvias, o réu desconhecendo a existência de demanda processual em seu desfavor, obsta o seguimento do feito, tendo em vista que não lhe é possível cumprir com pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 dias após a execução da medida liminar. Portanto, INDEFIRO o pedido de retirada da restrição do veículo constante do RENAJUD, pois não foi levada a efeito a citação da parte requerida, e sequer iniciou o prazo para que haja a purgação da mora, não sendo cabível, ainda, consolidação da propriedade, tampouco a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. À Secretaria do Juízo: Promova a restrição RENAJUD. Havendo pedido do autor, e após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo para purga da mora, a restrição deverá ser baixada pela Secretaria; Caso haja notícia de acordo ou pedido de extinção sem mérito, remova-se a restrição RENAJUD e baixa de segredo de justiça; Caso haja pedido autoral, defiro a expedição dos mandados em sigilo e de carta precatória, bem como a pesquisa de endereços no BANDI, SIEL, INFOSEG e SISBAJUD, com posterior intimação da parte autora para ciência e indicação do endereço a ser diligenciado. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor. Outrossim deverá a parte interessada indicar o nome do fiel depositário, com telefone e e-mail. Intime-se, ainda, o autor originário sobre a cessão; Comparecendo a parte ré aos autos, juntando procuração válida e documento de identificação, deverá ser baixada o segredo de tramitação. Não havendo a juntada desses documentos, deverá ser intimado a juntar. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Se a procuração juntada possuir assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil ou Gov.br, intimar a parte ré a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Eventual defesa apresentada antes da apreensão do veículo somente será apreciada após o cumprimento da liminar. Após diligenciados os endereços (seja indicado pela parte e/ou encontrados nas pesquisas), intime-se a autora para pleitear conversão do processo em execução ou monitória (conforme título constante dos autos), juntando nova inicial, planilha do débito e endereço para citação, sob pena de extinção e revogação da liminar. Caso apresentado endereço pela parte autora que não conste das pesquisas ou do contrato, deverá demonstrar o vínculo do endereço com o réu ou veículo (foto/vídeo), sob pena de não ser diligenciado e o processo extinto. A parte agravante (ID 79701081) alega que o juízo a quo determinou que o veículo objeto da busca e apreensão não deve ser retirado da Comarca em que tramita o feito, sem a autorização do Juízo. Defende que não havendo previsão legal, é vedado ao Estado-juiz fazer as vezes do Estado-legislador, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Afirma que não havendo qualquer previsão legal que enseje a determinação de manutenção do veículo na Comarca, a decisão agravada é inconstitucional, na medida em que afronta o princípio da separação dos poderes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão, forte no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID 79738908). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 3o, § 1o, determina que no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Na decisão recorrida, o Juízo impossibilitou ao autor “a remoção do bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora”. Dentro do prazo de purga da mora de 05 (cinco) dias não é possível ao credor consolidar a propriedade, por isso, revela-se proporcional e razoável a impossibilidade de remover o veículo do Distrito Federal. Nesse sentido, cito precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR À CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO INFRUTÍFERAS AS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU OU NÃO APREENDIDO O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA E GRAVAME À PARTE. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira de precedentes julgados, reconhece-se que a conversão da ação busca e apreensão em executiva constitui faculdade do credor fiduciante, todavia, no caso, o agravante pretende a reforma do pronunciamento judicial que apenas sinaliza a possibilidade de intimação para a emenda da inicial, inclusive por não se presumir a prolação de decisão nula à medida que condicional, se estiver sujeita a fato futuro e incerto. Ou seja, até o momento da interposição do agravo não houve qualquer gravame ao agravante, que teve deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, notadamente porque não seria factível a extinção do feito sem antes intimar o autor-agravante, tal como previamente delineado no pronunciamento judicial recorrido. 2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conquanto sob a égide do Código revogado, que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Destarte, enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes. 3. O atual Código de Processo Civil, no art. 203, mantém a necessidade de pronunciamento judicial de natureza decisória para caracterizar uma decisão interlocutória, ao contrário dos despachos que são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Não sendo, pois, decisão interlocutória descabe a interposição do agravo de instrumento, como não deixa dúvida o caput do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. 5. Afigura-se razoável a restrição temporária à remoção do bem para outra localidade, pois visa assegurar ao devedor, caso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. Precedentes do TJDFT. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido na parte conhecida. (Acórdão 1690593, 0738127-28.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA. NÃO REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 3, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, preceitua que no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2. Durante esse período, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. 3. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal deve observar apenas ao decurso do prazo legal de cinco para purga da mora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido (Acórdão 1411957, 0716286-11.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR COM RESSALVA. NÃO REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA NO PRAZO DA PURGA DA MORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.o 911/69. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3.o, caput, define que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. 2. Os parágrafos 1.o e 2.o do art. 3o, do DL n.o 911/69, preveem a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. 3. Razoável o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante pelo Decreto-Lei n.o 911/69, de que o bem apreendido não seja removido da Entidade Federativa em que tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição ao devedor, no caso de purga da mora nos valores apresentados pelo credor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1329116, 0752719-48.2020.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2021, publicado no DJe: 07/04/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. artigo 3o do Decreto-Lei 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária. 2. Interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não significar determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes. 3. No caso vertente, a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de purga da mora, ou seja, o prazo de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. E faz sentido a restrição. Primeiro porque consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário somente se verificará após o decurso em desfavor do devedor fiduciante do prazo da purga da mora. Segundo porque se, no prazo, for a mora purgada, deverá o bem ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante (§ 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69), o que se dará sem delongas, sem dificuldades e sem outros ônus se o bem não tiver sido retirado da circunscrição. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1284483, 0719809-65.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 07/10/2020.) Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital